Tribunal: STF
Processo: MS 37565
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – CITAÇÃO – CORREIOS – ENDEREÇO PROFISSIONAL – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    José Luiz Rocha Peres, eleito Prefeito do Município de Salmourão/SP, insurge-se contra o acórdão nº 726/2018 do Tribunal de Contas da União, formalizado no processo nº 005.839/2016-5, por meio do qual declaradas irregulares as contas relativas ao Convênio nº 716.157/2009, celebrado pela municipalidade com o Ministério do Turismo quando no exercício de mandato anterior.
    Afirma ausente citação no processo. Diz ter tomado ciência do pronunciamento ao ser intimado no âmbito de pedido de impugnação do registro de candidatura, formulado pelo Ministério Público com fundamento na referida condenação.
    Noticia interposto recurso de revisão, pendente. Ressalta que as notificações expedidas pelo Órgão de Contas foram enviadas ao endereço da Prefeitura quando não era mais Prefeito.
    Articula com cerceamento de defesa, considerados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Sob o ângulo do risco, realça que, embora vitorioso nas eleições municipais, teve o registro da candidatura indeferido em decorrência do acórdão impugnado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, busca a anulação dos atos processuais.
    O Tribunal de Contas da União sustenta regulares a citação e a notificação, porquanto entregues no endereço do impetrante constante do sistema da Receita Federal. Frisa obrigatório manter os dados atualizados. Diz válida a assinatura de terceiro no aviso de recebimento, a teor dos artigos 22, inciso II, da Lei nº 8.443/1992 e 179, inciso II, do Regimento Interno do Órgão. Assevera que a correspondência foi enviada ao endereço profissional – sede da prefeitura –, quando o impetrante era o Prefeito. Evoca decisão do Pleno no mandado de segurança nº 25.816, relator ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça de 4 de agosto de 2006. Sublinha ausentes os requisitos para implemento da liminar.
    2. A determinação dirigida a administrador público em tomada de contas especial deve ser precedida do devido processo legal, a possibilitar a ampla defesa.
    Nos termos dos artigos 22, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, 179, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e 4º da Resolução nº 170/2004 do Órgão, a citação e as comunicações enviadas pelos Correios são tidas como efetivadas com o retorno do aviso de recebimento, comprovadamente entregue no endereço do destinatário. 
    A citação foi realizada na sede da Prefeitura de Salmourão, quando o impetrante exercia o mandato de prefeito – 15 dezembro de 2016. Além de ser o endereço profissional, constava no cadastro da Receita Federal – documento eletrônico nº 32.
    Em relação ao acórdão atacado, embora a notificação do impetrante tenha ocorrido na Prefeitura, em data na qual não ocupante do cargo – 2 de agosto de 2018 –, a sede do governo local era, à época, o endereço cadastrado na Receita Federal – documento eletrônico nº 33. 
    A par disso, considerada a boa-fé, é obrigação da parte comunicar alteração de endereço posterior à citação.
    3. Indefiro o pedido de implemento de medida acauteladora.
    4. Deem ciência à Advocacia-Geral da União – artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator